Tribunal: STF
Processo: RE 1405311
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. USO DA TR: APENAS QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NAS ADIS Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. 



    1. A matéria atinente aos juros moratórios fixados em desfavor da parte recorrente não foi devolvida no recurso extraordinário, a inviabilizar o conhecimento da matéria nesta fase do processo. 



    2. Fixação dos índices de correção monetária nos termos do Tema RG nº 810 (IPCA-E) no momento anterior à expedição do requisitório, e das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF (TR), para atualização do precatório.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, na parte conhecida.